Tribunal: STF
Processo: HC 68337
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-18
Data de publicação: 1990-12-18

Ementa:
EMENTA : - Habeas corpus. Irregularidade  na intimação
de sentença  condenatória.  Reabertura  de  prazo  de  recurso.
Pedido de revisão criminal recebido como apelação. Inexistência
de trânsito em julgado.
         Pedido de revisão criminal não conhecido, em razão de
inexistência do trânsito em julgado da  sentença  condenatória.
Recebimento da petição como apelação  criminal, determinado seu
regular e urgente processamento.
         HC que visa a reabertura do prazo para recorrer.
         Demonstrada  a  cessação  da  coação   apontada   pelo
impetrante/paciente, pereceu o objeto da ordem impetrada.
         HC não conhecido.